Tribunal: TJDFT
Processo: 0731854-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731854-35.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO JOSE CORREIA DO NASCIMENTO, HELITON RODRIGUES DE MOURA, JOAO ALVES DA CUNHA, JOSE SERGIO SOARES, PLINIO DE ALENCAR SANTIAGO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. SAQUE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 2. Não demonstrado por meio de provas idôneas que os autores possuem baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seus orçamentos, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 3.A gratuidade de justiça não é modalidade de seguro para livrar o demandante da responsabilidade civil pelas consequências da sua decisão pessoal de promover ações arriscadas. 4. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade do recorrido para processar e julgar os feitos cíveis relativos a PASEP. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003